Tribunal: TJDFT
Processo: 0712772-36.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática de tentativa de roubo (art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), com pena de 2 anos de reclusão em regime aberto e multa de seis dias-multa, na qual pleiteia a desclassificação do delito para tentativa de furto simples, alegando ausência de grave ameaça, e a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) pela modalidade tentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a conduta do réu configura tentativa de roubo ou furto simples, diante da alegada ausência de grave ameaça; e (ii) analisar a adequação da fração de diminuição de pena pela tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração de grave ameaça no crime de roubo se dá pela abordagem direta do réu, que exigiu a bicicleta da vítima, criando temor real, independentemente da exibição da arma.
4. A prova testemunhal, especialmente o depoimento da vítima, corrobora a materialidade do crime de roubo tentado, pois o réu abordou a vítima e disputou a posse da bicicleta, o que caracteriza o emprego de violência.
5. A pena foi reduzida em 1/2 devido à proximidade da consumação do delito, já que o réu chegou a derrubar a vítima e só não completou o crime pela intervenção de terceiros.
6. A concessão da suspensão condicional da pena é cabível de ofício, uma vez que o réu preenche os requisitos do art. 77 do Código Penal, sendo condenado primário, com todas as circunstâncias judicias do 59 do CP favoráveis e com pena inferior a dois anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para conceder ao réu a suspensão condicional da pena.
Tese de julgamento:
1. A grave ameaça no crime de roubo pode se caracterizar pela abordagem direta, independentemente da exibição de arma.
2. A diminuição da pena pela tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido, sendo menor quanto mais próximo o réu estiver da consumação do delito.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, caput; art. 14, II; art. 44, I; art. 65, III, "d"; art. 61, II, "h"; art. 77.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1841237, 0700978-78.2021.8.07.0017, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 04.04.2024.
Acórdão 950392, 20150410101983APR, Rel. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, julgado em 23.06.2016.